Tribunal: TJBA
Processo: 0001763-29.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001763-29.2005.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
FLAVIA NEVES NOU DE BRITO

APELADO: EDMILSON MAGALHAES BORGES

Advogado(s)
:
MARCELO DIAS GOMES

IVZ/R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.

I – Inexiste vício na petição inicial que preenche os requisitos legais, expondo os fundamentos de fato e de direito de forma a permitir a compreensão da controvérsia, com causa de pedir e pedidos certos e determinados, incluindo a identificação das faturas questionadas e valores impugnados.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Em ação que visa à declaração de inexistência de débito, compete ao fornecedor do serviço fazer prova da origem e da legitimidade da dívida.

III - A mera apresentação de tela sistêmica, produzida unilateralmente, é insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança e a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor.

IV - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável a comprovação de efetivo prejuízo.

V - O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e compensar a vítima pelos transtornos sofridos, assim como devem ser observados os elementos dos autos, o que impõe a redução da verba fixada no primeiro grau, para adequá-la ao valor comumente arbitrado por esta Corte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0001763-29.2005.8.05.0072
, da Comarca de Cruz das Almas, em que figura como
Apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como
Apelado
EDMILSON MAGALHAES BORGES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA